Tribunal: TJES
Processo: 5035431-03.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035431-03.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDO LUIZ MARTINS
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5035431-03.2023.8.08.0035

RECORRENTE: GERALDO LUIZ MARTINS

RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CARTÃO UTILIZADO PARA COMPRAS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
GERALDO LUIZ MARTINS
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA proposta em face do
BANCO DAYCOVAL S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 13414115), o recorrente relata que utilizou o cartão de crédito pensando se tratar de um “cartão comum”. No mais, informa desconhecimento da modalidade contratada.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 13414119).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

No mérito, irretocável o comando sentencial.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Na espécie, observa-se que ocorreu a contratação direta do serviço de Cartão de Crédito Consignado pelo autor, conforme ID 13414105, na data de 07/10/2015.

Tal modalidade não é vedada pelo ordenamento jurídico, a não ser que se verifique um vício de informação na contratação, por exemplo, um consumidor que pretendia contratar um serviço diverso, como um empréstimo, e lhe foi imposta a contratação de um cartão de crédito com elevadas taxas de juros e encargos lançados diretamente em sua folha de pagamento, colocando-o em flagrante desvantagem exagerada perante a instituição financeira.

Não se verifica esse tipo de vício ou qualquer semelhante no caso em questão, restando claro nos autos que o autor utilizava os serviços de cartão de crédito consignado com consciência do seu funcionamento e dos encargos da contraprestação financeira (basta verificar as faturas carreadas ao ID 13414107), o que me leva a afastar a tese de vício de consentimento.

Consequentemente, inexistindo qualquer ato ilícito praticado pelo requerido, não há que se falar em restituição de valores ou indenização a título de danos morais, o que perfilho do mesmo entendimento do magistrado de origem.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 06 de maio de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)